Tribunal: TJDFT
Processo: 0007855-87.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007855-87.2012.8.07.0018 RECORRENTE: BRUNO DE ARAUJO GOMES, JURACI DE ALMEIDA GOMES, MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO GOMES, THIAGO GOMES SOUSA ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vieram os autos a este egrégio TJDFT em ofício da colenda Corte Superior de Justiça (ID 16349235 - Pág. 2), com a decisão de ID 16349235 - Pág. 3/8. Esclareça-se que a decisão de ID 16349235 - Pág. 3/8, proferida por aquele Sodalício em 14/12/2016, já consta nos autos no ID 10114329 - Pág. 1/7, e foi cumprida por este TJDFT, consoante o despacho de ID 10114370 - Pág.1/5, no qual determinou-se o retorno dos autos à turma julgadora para nova apreciação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma referente ao Tema 905. Tendo em vista a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, trata-se de hipótese de submissão do recurso especial de ID 10114428 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Após, deve ser dado regular processamento ao agravo de ID 10114317, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC, e direcionado à Corte Suprema. Encaminhem-se os autos ao colendo STJ, nos termos da decisão de ID 13351321 - Pág. 1, para apreciar o recurso especial, tendo em vista não retratação por parte da Turma Julgadora, conforme salientado . Após, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024